Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Processo : 0703719-88.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 29561848) prolatada na ação proposta por RENATO PASSOS DE BARROS em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença: Alega, em síntese, que adquiriu diversos empréstimos e a totalidade de seus rendimentos é absorvida para o pagamento das parcelas dos contratos; que os empréstimos superam o limite de 30% de seus rendimentos; que r não está conseguindo nem o mínimo para a sua subsistência, necessitando de ajuda de seus familiares para poder até se alimentar. Formula os seguintes pedidos: a) QUE O BANCO RÉU CESSE DE IMEDIATO OS DESCONTOS NA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO AUTOR, SENDO PERMITIDO SOMENTE O DESCONTO NO PERCENTUAL LEGAL (30% TRINTA POR CENTO), DE TODAS AS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS FEITOS PELO AUTOR JUNTO AO BANCO RÉU, EM SUA CONTA SALÁRIO, enquanto durar este processo, até ordem contrária; (...) c) A declaração de inexigibilidade da operação que gera os descontos diretamente na conta salário da parte Autora, NA SUA TOTALIDADE, confirmando assim a liminar acima requerida. Acrescento que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos após corrigir o valor da causa para R$ 9.370,94, na forma do art. 292, inc. II, CPC. RECORRE O AUTOR (id. 29561851). Alega que o valor da causa representa a soma dos contratos celebrados entre as partes, no importe de R$ 100.000,00. Afirma que o apelado está descontando todo o salário recebido pelo apelante. Defende a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do apelante, independentemente se as partes firmaram vários empréstimos. Menciona posicionamento jurisprudencial no sentido de “que a limitação dos 30% dos descontos englobam tanto as parcelas realizadas de forma consignada em seu salário, quanto as que ocorram em conta bancária em que recebe a remuneração, denominada conta salário, pois significa que os valores são subtraídos de seus vencimentos, como é o caso do apelante”. Pede o provimento ao recurso, a fim de reformar a r. sentença para que sejam permitidos descontos limitados a 30% de todos os mútuos avençados. Contrarrazões pela manutenção da decisão (id. 29561856). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação interposta. VALOR DA CAUSA Segundo o inc. II do art. 292 do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute todo o valor do contrato, mas, apenas, a licitude dos descontos mensais efetuados em patamar superior a 30% dos rendimentos do devedor, devendo ser considerado, portanto, apenas o proveito econômico perseguido, equivalente ao excesso mensal. A propósito, confira-se o seguinte julgado: APC 0706508-65.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 24/2/2021, PJe: 12/3/2021. Assim, escorreita a correção do valor da causa efetivada pelo juízo singular, em estrita observância à regra do art. 292, § 2o, do CPC, que estabelece que o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano. DESCONTOS Cinge a controvérsia acerca da aplicabilidade - ou não - da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. De início, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução n. 3.695, de 26.03.2009, do Banco Central do Brasil, que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. A Segunda Seção da Corte Superior firmou posição em 12/12/2018 quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse sentido: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019. Negritado) Posteriormente, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, aquela Corte consolidou o entendimento com a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Negritado) No caso em exame, é incontroversa a contratação dos empréstimos. Também não há controvérsia quanto aos descontos diretamente em folha de pagamento, residindo a divergência na possibilidade de limitar os descontos dos mútuos autorizados diretamente em conta corrente. Nada obstante, não há notícias de que o mutuário tenha revogado a autorização extrajudicialmente. Ademais, ainda que seja considerada a citação válida para constituir o devedor da obrigação em mora, os efeitos do ato não podem retroagir. É dizer, nenhuma relevância na citação em ação ajuizada no dia 10/06/2021 para obstar o débito em conta em datas anteriores. Destarte, à luz da orientação emanada da Corte Superior, consoante acima explanado, os débitos promovidos na conta do apelante mostram-se legítimos. Contudo, registrada a ciência do apelado em 24/06/2021, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF). Nesse sentido, confira-se o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. 1. Não se conhece do pedido no recursal para restituição de valores descontados, porquanto extrapola o objeto da ação. 2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 3. Apelação conhecida em parte e provida. (APC 0710244-57.20198.07.0018, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 3/3/2021, DJe: 25/3/2021) Ante o exposto, em observância aos limites do pedido, a r. sentença deve ser reformada para condenar o réu a abster-se de descontar, mensalmente, mais de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor-apelante, após o abatimento dos descontos compulsórios por lei, a partir de 24/06/2021. Em decorrência, inverto os ônus de sucumbência, devendo o réu-apelado suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dou parcial provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator